Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO DANO MORAL E DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSCURIDADE CONSTATADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. No caso, os embargos de declaração merecem provimento, para, sanando a obscuridade, esclarecer que deve ser considerado como valor da condenação, sobre a qual incidirá o percentual de 10% a título de honorários de sucumbência, o dano moral arbitrado na origem acrescido do valor correspondente à obrigação de fazer determinada na sentença, em quantia a ser fixada em liquidação de sentença por artigo.
3. Embargos de declaração providos.